Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-25.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. JULGAMENTO DE MÉRITO. “ERROR IN PROCEDENDO”. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese, a r. sentença impugnada incorreu em “error in procedendo” na medida em que não observou o pedido de desistência da ação c/c consentimento do réu, o qual é prejudicial ao julgamento de mérito da demanda.
2. Constatado o vício na sentença proferida (error in procedendo) a decretação de nulidade do pronunciamento judicial é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida. Sentença cassada.